Tribunal: TJDFT
Processo: 0746425-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0746425-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VICTOR DOS SANTOS VALADARES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 210378748 proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0714141-20.2024.8.07.0018 ajuizado por VICTOR DOS SANTOS VALADARES. Nos termos dos arts. 10 e 932, p.u., ambos do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, adequar os requerimentos do presente recurso aos termos do art. 1.016, III, do CPC, esclarecendo a ausência de pedidos acerca da matéria arguida em agravo. Publique-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator